Tribunal: TJES
Processo: 5004440-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Reintegração; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004440-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: GELCILENE LOIOLA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004440-57.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Marechal Floriano

Recorridos: Gelcilene Loiola

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de antecipação da tutela recursal,
em face da
DECISÃO
(ID nº 908874 – Pág. 02/04) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO
,

nos autos de Petição denominada
“TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
, autuada sob o nº 5000138-14.2020.8.08.0035, ajuizada por
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
cujo
decisum
deferiu
“a tutela de urgência postulada, sem efeitos financeiros, determinando a suspensão do ato administrativo de demissão da autora, pela prefeitura municipal, e a consequente reintegração da servidora ao cargo efetivo que ocupava.”

O Recorrente,
preliminarmente
, arguiu:
(I)
a inadequação procedimental, no tocante ao manejo dos pedidos deduzidos na origem, mediante o aviamento de petição atinente à denominada Tutela de Urgência e Evidência, cujo conteúdo já se abarcava compreendido em Ação própria (Processo nº 0001224-42.2019.8.08.0055), compreendendo, ainda, a ocorrência de Litispendência;
(II)
invasão da competência da Justiça Eleitoral, tendo em vista que não cabia ao Magistrado de Primeiro Grau interpretar ou delimitar o alcance da hipótese de inelegibilidade, na forma do artigo 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº 64/1990.

No
mérito
, destaca que o teor da fundamentação contida na Decisão combatida representa violação ao Princípio da Separação dos Poderes, registrando que: “
não pode a decisão recorrida afirmar vícios graves, fundados em suposta “inviabilização de projeto político” da ex-servidora, e não apontar quais elementos de convicção acostados aos autos sustentam tão grave afirmação”
, destacando encontrar-se o Poder Judiciário, em matéria de análise de controle de legalidade de ato administrativo, restrito a este mister.

Por fim, defende a lisura e legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou com o Ato demissional da Recorrida de seu cargo efetivo, diante da ausência de justificativa para a totalidade de 77 (setenta e sete) dias faltosos.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo em relação à Decisão combatida, bem como, no mérito, pelo provimento integral da pretensão recursal.

Decisão Id. 1015635, restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal com a imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão objurgada.

Regularmente intimada, a Recorrida não ofereceu Contraminuta.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 26 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004440-57.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Marechal Floriano

Recorridos: Gelcilene Loiola

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

Preliminar: LITISPENDÊNCIA

VOTO

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de antecipação da tutela recursal,
em face da
DECISÃO
(ID nº 908874 – Pág. 02/04) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO
,

nos autos de Petição denominada
“TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
, autuada sob o nº 5000138-14.2020.8.08.0035, ajuizada por
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
cujo
decisum
deferiu
“a tutela de urgência postulada, sem efeitos financeiros, determinando a suspensão do ato administrativo de demissão da autora, pela prefeitura municipal, e a consequente reintegração da servidora ao cargo efetivo que ocupava.”

O Recorrente, preliminarmente, arguiu a inadequação procedimental no tocante ao manejo dos pedidos deduzidos na origem, mediante o aviamento de petição alusiva denominada de Tutela de Urgência e Evidência, cujo conteúdo já se abarcava compreendido em Ação própria (Processo nº 0001224-42.2019.8.08.0055), compreendendo, ainda, a ocorrência de Litispendência.

Em análise do pedido de antecipação da tutela Recursal, restou deferido o pedido de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada, nos seguintes termos,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Inicialmente, cumpre asseverar que a despeito da arguição de matérias preliminares até então não suscitadas ou debatidas no processo originário, o que demandaria a necessidade de observância ao contraditório, cumpre asseverar que a hipótese se amolda à necessidade de imediata apreciação do pedido de efeito suspensivo, notadamente, diante da possiblidade concreta de perigo de lesão, bem como decorrente do poder geral de cautela.

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau ao deferir a tutela antecipada na origem, assim se pronunciou,
in litteris:

“
DECISÃO

Gelcilene Loiola ajuizou a presente ação em face do Município de Marechal Floriano, pretendendo liminarmente, a concessão de tutela de urgência e evidência a fim de suspender a decisão do Processo Administrativo Disciplinar nº 003812/2019, que culminou na demissão da servidora Requerente, com sua imediata reintegração ao cargo anteriormente ocupado, em razão de nulidade do processo administrativo atacado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, sem as devidas indenizações e efeitos remunerativos até o final do julgamento da ação que tramita neste juízo sob nº 0001224-42.2019.8.08.0055.

Narra a Requerente, que teria sido admitida no cargo de técnico em contabilidade, através de aprovação em concurso público em data de 01/08/2007. No entanto, no decorrer da prestação de serviços à municipalidade, teria sido eleita presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal no triênio de 2017/2020, motivo pelo qual teria se afastado de suas atividades junto ao Município.

Informa que, durante o período em que esteve de licença sindical, teriam ocorrido algumas alterações estatutárias objeto de controle de legalidade por este juízo, culminando com o cancelamento do registro da assembleia geral que teria alterado referido estatuto em 06/11/2018. Ademais o MM. Juízo do Trabalho de Venda Nova do Imigrante, em 08/01/2019, teria determinado a suspensão do exercício do mandato da Requerente, até ulterior deliberação.

Contudo, afirma que, entre a decisão judicial e sua devida notificação de afastamento da presidência, que teria ocorrido em 22/04/2019, o Município teria instaurado procedimento administrativo de faltas da Requerente, resultando em sua demissão, apesar de não ter sido comunicada da aludida decisão judicial, alegando ainda estar em pleno gozo de seus direitos constitucionais como presidente do sindicato de classe.

Assim, intimada da decisão de afastamento, informa a Requerente que, imediatamente, procedeu com o retorno de suas atividades laborais, oportunidade na qual foi surpreendida com sua demissão no serviço público.

Diante de tais fatos, fundamenta que seu superior hierárquico não possuía, ao tempo da notificação, autoridade para determinar que a mesma retornasse para suas atividades em 11/12/2018, quando foi expedida notificação, recebida em 12/01/2019, anterior a intimação da decisão supramencionada, quando a Requerente ainda atuava como presidente sindical, não havendo que se falar em determinação de retorno ao cargo público municipal, eis que a suspensão do mandato da Presidente eleita só teria produzido efeitos a partir de sua intimação, em 22/04/2019.

Por tais incoerências, a pena de demissão aplicada impossibilitou à requerente concorrer à eleição municipal que se aproxima.

É o breve relatório. Decido.

Não obstante toda insurgência alegada pela requerente quanto à ilegalidade do processo administrativo disciplinar e a consequente pena de demissão aplicada - única de que tive conhecimento em toda a década em que estive à frente deste juízo de Marechal Floriano -, o ponto central da presente demanda é o indeferimento, pela Justiça Eleitoral, do registro de sua candidatura. Isto porque, conforme o art. 1º, I, alínea "o" da Lei Complementar 64/90:

"os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário".

Diferentemente do objeto do pedido liminar almejado quando do ajuizamento da ação, e que foi apreciado e indeferido por este juízo, verifica-se que apesar da irresignação do pedido pela reintegração ao cargo que a autora ocupava (mas não desempenhava, já que sempre esteve à frente do sindicato),
o pleito agora é pelo direito à disputa eleitoral pelo cargo máximo da municipalidade, o de Prefeito. Mas o projeto político maior foi inviabilizado pela forma como a própria prefeitura esvaziou o cargo "menor", ocupado pela requerente, indicando provável adiantamento da disputa eleitoral pelas vias administrativas.

O que a Lei Complementar referida acima tutela é a probidade administrativa e a moralidade para exercício de mandato eletivo, não admitindo que maus servidores, corruptos, negligentes etc, demitidos em processo administrativo, ocupem cargos políticos, e com a ressalva da suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário, que é justamente o que se busca pela presente ação. Desnecessário lembrar que, em caso de posterior anulação pelo Poder Judiciário, da penalidade de demissão aplicada, a servidora faria jus, retroativamente, aos vencimentos e a todos os benefícios inerentes ao cargo durante o curso do processo. Contudo, neste patamar, sendo impossibilitada de exercer seus direitos políticos, perderia o direito de concorrer ao cargo político, irreparavelmente, apesar do questionamento judicial que provocou em face de sua demissão. Daí o perigo de dano.

Por tais razões, segundo acima mencionado, havendo elementos que evidenciem o desequilíbrio na relação da municipalidade com a autora, provocando prejuízo constitucional à ultima, e por não haver risco de irreparabilidade da medida judicial concessiva do benefício, e por fim, tendo objeto diferente do que aquele estabelecido em decisão anterior deste juízo, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência postulada, sem efeitos financeiros, determinando a suspensão do ato administrativo de demissão da autora, pela prefeitura municipal, e a consequente reintegração da servidora ao cargo efetivo que ocupava.”

Conforme se denota, a controvérsia gira em torno da possibilidade ou não de afastamento dos efeitos do ato administrativo demissional da Recorrida.

Com efeito, em Ação Anulatória própria voltada à desconstituição do mesmo Ato Administrativo, restou assentado, em juízo de cognição sumária, a manutenção do ato demissional, concluindo pela ausência de vícios no Procedimento Administrativo Disciplinar a ensejar qualquer nulidade a ser reconhecida de plano pelo Poder Judiciário, senão vejamos,
in litteris:

“Gelcilene Loiola, ajuizou a presente ação mencionando que era servidora pública do Município de Marechal Floriano desde 01/08/2007, quando foi aprovada através de concurso público para o cargo de Técnica em Contabilidade.

Contudo, após a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar que tramitou sob o n° 3812/2019 que lhe atribuiu a ausência de 77 (setenta e sete) faltas injustificáveis ao seu labor de forma consecutiva, houve a sua demissão do serviço público, baseando-se na norma legal contida no art. 196, do Estatuto do Servidor Público Municipal.

Assim, apresentando inconformismo ao Relatório Final do PAD regido pela Comissão eleita para tanto, a Autora aponta diversas questões que entende ser irregulares e que são eivadas de nulidade, requerendo a princípio, a concessão da tutela de urgência a fim de que seja reintegrada a seu cargo anteriormente ocupado, já que sua demissão lhe acarreta prejuízos.

Após determinação judicial a fim de efetivar a citação do Requerido antes da análise da tutela de urgência pretendida (fl. 272), houve apresentação de contestação às fls. 275/306, refutando os fatos da exordial, momento em que apresentou ainda os documentos às fls. 307/498 complementando à sua peça de defesa.

Pois bem.

A Autora objetiva a concessão da tutela de urgência argumentando além das nulidades ocorridas no Procedimento Administrativo Disciplinar, que o seu afastamento ao cargo público se deu em razão de sua ocupação ao cargo de Presidente no Sindicato dos Servidores Municipais de Marechal Floriano durante o período mencionado, a qual houve eleições de forma democrática para tanto, havendo respaldo legal para tal exercício.

Neste sentido, é importante destacar que o art. 300, do CPC, exige, para a concessão das tutelas de urgência, a demonstração da probabilidade de reconhecimento do direito reclamado e o perigo de dano ou risco do comprometimento útil do processo.

Portanto, neste momento processual, a análise do requerimento pretendido se restringe apenas para os requisitos contidos na norma legal acima citada, e neste caso, não verifico o preenchimento dos mesmos, senão vejamos.”

“No tocante a probabilidade do direito, é importante destacar que os argumentos utilizados pela autora são imprescindíveis de instrução processual para possibilitar a aplicação de legislação a fim de tutelar os direitos sustentados por si, tendo em vista que além de haver alegação de inconstitucionalidade de norma municipal para configurar irregularidade no Procedimento Administrativo Disciplinar, motivo ensejador para seu pedido antecipatório, há ainda entendimentos acerca da impossibilidade de reexame de provas pelo Judiciário que culminaram em demissão de servidor por intermédio de PAD, conforme colaciono a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste estado1:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE SOBRESTOU OS EFEITOS DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEMITIDAS SUSPENSAS. PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE, PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E ASSÉDIO MORAL. TESES QUE NÃO COMPORTAM EXAME EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A PENALIDADE DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATUAR NA COMISSÃO PROCESSANTE. IRRELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS NA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SUBSTITUIÇÃO POR SERVIDORES ESTÁVEIS NO CURSO DO PAD. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DOS INTERROGATÓRIOS DAS SERVIDORES PÚBLICAS INVESTIGADAS. IRRELEVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PERICULUM IN MORA INVERSO.. RECURSO DESPROVIDO. 1) As alegações de parcialidade da Comissão Processante, de perseguição política da autoridade coatora e de assédio moral, não comportam exame na via estreita do mandado de segurança, na medida em que demandam dilação probatória, o que é inadmissível, resguardando-se o exame da nulidade do processo administrativo disciplinar que aplica pena de demissão a legalidade do ato coator e de possíveis vícios de caráter formal. 2) Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas. 3) O art. 52, inciso IX, da Lei nº 1.192/2012 do município de São Mateus-ES, que trata sobre a organização administrativa do município e define sua estrutura, apenas impõe a necessidade de o Procurador-Geral integrar comissão de inquérito mediante indicação do Prefeito , nada dispondo acerca da imprescindibilidade de sua participação em processos administrativos disciplinares. 4) Por uma opção legislativa do município de São Mateus-ES (art. 197, caput , da Lei Municipal nº 237/1992), as comissões processantes criadas para conduzir processos administrativos disciplinares serão formadas por 03 (três) servidores, pouco importando sejam eles estáveis ou não, inexistindo, a princípio, ofensa à Constituição do Estado do Espírito Santo. 5) Em processo administrativo disciplinar somente se proclama a nulidade quando houver efetiva comprovação de prejuízo à defesa do servidor acusado, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief . Na hipótese, os elementos probatórios que instruem o feito não permitem, ao menos neste juízo de cognição sumária em que se encontra o recurso de apelação, concluir pela existência de prejuízo em desfavor das recorrentes em razão da designação de 02 (dois) servidores não estáveis para a comissão processante, especialmente quando se verifica que os referidos servidores atuaram apenas nos interrogatórios das impetrantes e na oitiva das testemunhas arroladas pelas servidoras acusadas, deixando de atuar na inquirição das testemunhas arroladas pelo ente municipal, na solicitação de documentos e na elaboração do relatório final. 6) Os princípios do formalismo moderado e da pas de nullité sans grief só possibilitam que o processo administrativo disciplinar seja declarado nulo caso a inversão da ordem de oitiva de testemunhas e do interrogatório acarrete prejuízo à defesa do servidor público investigado. Na hipótese, ainda que as testemunhas arroladas pela Administração Municipal tenham sido inquiridas após o interrogatório das agravantes e da oitiva das testemunhas por ela arroladas, a princípio, tal circunstância não desencadeou nenhum prejuízo às servidoras acusadas, pois o advogado destas compareceu a todos os atos procedimentais e jamais manifestou qualquer objeção quanto a esta inversão de ordem. 7) Ainda que as agravantes também estejam suportando dano grave com a demissão que lhes foi aplicada, vez que perderam a fonte de renda do seu sustento, o que serviria para justificar, ao menos, o preenchimento do requisito do periculum in mora para a reintegração ao cargo anteriormente ocupado até a decisão do mérito do mandamus , prepondera, na hipótese, o periculum in mora inverso, porquanto a reintegração das recorridas ao serviço público municipal, ainda que lotadas em local diverso do setor administrativo da Prefeitura de São Mateus-ES, colocaria em risco a moralidade administrativa e a gestão dos recursos públicos. 8) Recurso desprovido. (Destaca-se)

Dessa forma, não obstante a semelhança do julgamento acima colacionado com o caso dos autos, Fredie Didier Júnior2 (p. 507), ensina em sua obra doutrinária:

A cognição sumária conduz aos chamados juízos de probabilidade; conduz às decisões que ficam limitadas a afirmar o provável, que, por isso mesmo, são decisões provisórias. Tem por objetivos assegurar a viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente (tutela antecipada cautelar, em que há cognição sumária do direito acautelado) ou realizar antecipadamente um direito (tutela antecipada satisfativa). Caracteriza- se, principalmente, pela circunstância de não ensejar a produção da coisa julgada material. É ambiente propício à cognição sumária a possibilidade de tutela provisória, seja ela satisfativa ou cautelar (arts. 294-311, CPC). (Destaca-se).

Com isso, em técnica de cognição sumária, não restou apresentada a probabilidade do direito autoral. E de igual forma, não restou caracterizado nos autos o perigo de dano, certo de que, a consequência negativa suportada pela Requerente advinda de sua demissão, é a perca de seus rendimentos oriundos do cargo em que ocupava.

Porém, é importante salientar que a efetivação do citado ato ocorreu em 17/09/2019, e portanto, ultrapassados mais de 06 (seis) meses é possível verificar que a autora não obteve prejuízos severos, apesar dos rendimentos possuir caráter alimentar.

Isso se dá porque conforme consta às fls. 499/511, é possível observar que foi a própria autora que interpôs recurso em desfavor de ato judicial, sendo identificado portanto, que a mesma possui atuação na área da advocacia, o que lhe permite obter recursos financeiros com outra atividade laboral, não ficando prejudicado o seu sustento.

Ademais, não fosse só isso, pensar na hipótese de concessão da tutela de urgência importaria no periculum in mora inverso, certo de que, como já mencionado, o salário possui caráter alimentar, e assim, os proveitos seriam utilizados pela autora instantaneamente, o que acarretaria na incerteza de recebimento futuro pelo erário em caso de decisão judicial final contrária, uma vez que não há qualquer respaldo neste sentido.

Com isso, como restou explanado, não há elementos suficientes para a concessão da reintegração da autora em seu cargo público de forma antecipatória, devendo aguardar portanto, o julgamento da demanda a fim de obter o resultado final.

Face ao exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência pretendida por Gelcilene Loiola a fim de ser reintegrada em seu cargo de Técnica em Contabilidade no Município de Marechal Floriano diante da ausência dos requisitos legais contidos no art. 300, do CPC.”

É, neste contexto que em juízo de cognição sumária resulta verificado ressaírem do
decisum
objurgado,
concessa maxima venia
, equívocos de ordem formal e material, passível de ensejar o reconhecimento de teratologia, quais sejam: (I) a impropriedade de deliberação da matéria em procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente, quando o objeto central de controvérsia já se encontrava judicializado em processo diverso, inclusive, subsistindo indeferimento do pleito de antecipação da tutela jurisdicional, denotando, também a compreensão impeditivo de ordem procedimental, alusivo à ocorrência de litispendência; (II) ausência de fundamentação alusiva à desconstituição do Ato Administrativo impugnado, seja no que concerne à existência de vícios procedimentais inerentes ao Procedimento Administrativo Disciplinar que lhe deu origem, seja pela ausência de análise dos aspectos de formação do Ato Administrativo e seus elementos, especialmente, em relação à motivação, finalidade, forma, objeto e competência, aspectos intimamente ligados ao Controle Judicial dos Atos Administrativos; (III) a ausência de pertinência entre a fundamentação legal utilizada, com respaldo legislação eleitoral, afeta aos procedimentos que não guardam correção e identidade com o universo de matérias deduzíveis e apreciáveis no âmbito da competência da Justiça Comum, tampouco que guardam correlação e identidade com os pedidos deduzidos no requerimento veiculado ao Magistrado de Primeiro Grau.

Em sendo assim, verificados os requisitos essenciais ao deferimento do pedido de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada, mormente no que pertine ao
periculum in mora
e ao
fumus bonis iuris
, notadamente diante da ausência de pronunciamento judicial apto a cassar ou suspender o Ato Administrativo Demissional praticado pela Administração Pública em desfavor da Recorrida, forçoso se mostra a suspensão de seus efeitos.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o objetivo de suspender os efeitos da Decisão objurgada,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
, para efeito do julgamento do mérito do recurso.

Vitória - ES, 18 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, tenho que deva ser acolhida a preliminar suscitada, eis que demonstrada a tríplice identidade entre os elementos da Ação originária em que restara proferida a Decisão objurgada e a Ação nº
0001224-42.2019.8.08.0055.

Cumpre salientar, que havendo a tríplice identidade entre os elementos caracterizadores da ação, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido, nos temos do artigo 337 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, afigura-se impositivo o reconhecimento de litispendência, senão vejamos,
in verbis:

“
Art. 337
. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

VI
-
litispendência;

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Neste particular, importante ressaltar, afigurar-se indissociável a identidade das partes, pedidos e causa de pedir dispostos na exordial das Ações ajuizadas pela Recorrente, porquanto, em ambas a mesma pretende superar o a conclusão do Processo Administrativo levado a efeito em seu desfavor, no âmbito do Município de Marechal Floriano e que culminou com a aplicação da sanção de demissão do cargo público que ocupava.

Para não restar dúvidas acerca da identidade dos elementos da Ação, trago à colação excerto da petição inicial da demanda originária,
in litteris
:

“
DOS FATOS

A

Requerente

é

servidora

pública

efetiva

deste

Município,

tendo

sido

admitida

via

concurso

público em 01/08/2007, para o cargo de Técnico em Contabilidade.

No

curso

da

prestação

de

serviços

à

Municipalidade,

a

requerente

foi

eleita

presidente

do

Sindicato dos Servidores Públicos Municipal, oportunidade em que se afastou de suas atividades junto ao Município.

Dentre

os

mandatos

eletivos,

a

requerente

foi

eleita

para

o

cargo

de

Presidente

do Sindicato

dos

Servidores

Públicos

de

Marechal

Floriano

no

triênio

2017/2020(último

período).

Durante o período em que esteve na liderança sindical, fora realizada a reforma do Estatuto do Sindicato, o qual promoveu diversas mudanças na estrutura da entidade, entre elas, a concessão

de vitaliciedade ao Presidente.

Entretanto, referidas alterações estatutárias foram objeto de controle de legalidade realizadas pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Marechal Floriano e ainda, sujeitada a análise pelo Juízo do Trabalho da Vara Federal do Trabalho de Venda Nova do Imigrante.

As demandas judicializa das reconheceram a ilegalidade das reformas do estatuto: i) O MM juízo de

Direito

de

Marechal

Floriano,

na

data

de

16/11/2018,

DETEMINOU

o

cancelamento

do registro da assembleia geral de 16/05/2016 que alterou o referido estatuto; ii) O MM Juízo do Trabalho, por sua vez, na data de 08/01/2019, determinou que a requerente fosse suspensa do exercício de seu mandato até ulterior deliberação.

Todavia,

entre

a

decisão

judicial

e

a

devida

notificação

da

Requerente

no

que

tange

seu afastamento

da

presidência

“lapso

temporal”,

o

município

instaurou

um

procedimento administrativo de faltas da funcionaria ora requerente, sendo que a mesma não tinha ainda sido comunicada da decisão judicial, tudo conforme documentos em anexo.

No entanto, a REQUERENTE foi demitida do serviço público quando ainda encontrava em pleno

gozo

dos

seus

direitos

constitucionais,

ou

seja

quando

ainda

era

presidente

do sindicato de classe, o que e garantido pela CONSTITUICAO FEDERAL.

No

entanto,

ao

tomar

conhecimento

da

decisão

judicial

que

o

afasta

da

presidência

esta imediatamente comunica a administração sua volta as atividades laborais, momento este que surpreendida com a sua demissão do serviço público por falta o que nunca existiu e sim uma manobra política para afastá-la do serviço público, tudo conforme documentos em anexo.”

Destarte, os argumentos expostos na inicial da demanda originária refletem nítida decorrência lógica com o indeferimento do pedido de tutela antecipada na Ação nº 0001224-42.2019.8.08.0055, anteriormente colacionado ao corpo da presente Decisão, que não verificou qualquer nulidade, em sede sumária de conhecimento, no Procedimento Administrativo manejado em relação à Recorrida.

De fato, a existência de ambas as demandas revela-se temerária e capaz de possibilitar decisões conflitantes, ainda que o Magistrado de Primeiro Grau, tenha buscado respaldo em elementos de convicção e arcabouço normativo estranhos à competência desta Justiça Comum Estadual para deferir o pleito da Recorrida, conforme se demonstrou.

Isto posto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento para acolher a preliminar de Litispendência suscitada pelo Recorrente
, ao passo que, em decorrência da aplicação do efeito translativo, próprio desta espécie recursal, julgo extinta a demanda originária, com respaldo no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a Autora/Recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo porém a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, haja vista que a mesma é beneficiária de Assistência Judiciária Gratuita na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE ATO DEMISSIONAL PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IDENTIDADE DE ELEMENTOS DA AÇÃO COM DEMANDA JÁ AJUIZADA. CARACTERIZAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I.

Havendo a tríplice identidade entre os elementos caracterizadores da ação, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido, nos temos do artigo 337 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, afigura-se impositivo o reconhecimento de litispendência.

II
.
Revela-se indissociável a identidade das partes, pedidos e causa de pedir dispostos na exordial da Ação originária e da Ação de
Ação Ordinária c/c Declaração de Nulidade de Ato Administrativo e Declaração de Inconstitucionalidade
nº
0001224-42.2019.8.08.0055, ajuizadas pela Recorrente, porquanto, em ambas as demandas, a Recorrida pretende superar o a conclusão do Processo Administrativo levado a efeito em seu desfavor, no âmbito do Município de Marechal Floriano e que culminou com a aplicação da sanção de demissão do cargo público que ocupava.

III.
Preliminar acolhida, para extinguir o feito na origem.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento para acolher a preliminar de Litispendência suscitada e, em decorrência da aplicação do efeito translativo próprio desta espécie recursal, julgo extinta a demanda originária, com respaldo no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a Autora/Recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo porém a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, haja vista que a mesma é beneficiária de Assistência Judiciária Gratuita na origem, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.